Tribunal: TJMT
Processo: 1014178-50.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014178-50.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JESSE SILVA MATOS - CPF: 483.513.509-15 (RECORRENTE), AGRINALDO JORGE RODRIGUES - CPF: 489.896.141-04 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – ALEGAÇÃO DE DÉBITO INSCRITO DISCUTIDO EM OUTRA AÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E PROCEDÊNCIA DO CONTRAPOSTO – CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – CONFISSÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – AÇÃO JUDICIAL ANTERIOR QUE DISCUTIU DÉBITOS REFERENTES A OUTRAS FATURAS – AUSÊNCIA DE PROVA DA ADIMPLÊNCIA DA FATURA COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO/2020 – ÔNUS DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO –– INSCRIÇÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais.

Os fatos confessados e incontroversos não dependem da produção de provas, conforme as regras processuais vigentes.

É incontroverso que não persiste o argumento da parte promovente de que a fatura com vencimento em 18.02.2020 foi discutida nos autos n.
1003482-52.2020.8.11.0002, posto que a sentença prolatada no mencionado processo determinou tão somente o refaturamento das faturas com vencimento em outubro/2019 e dezembro/2019.

Havendo confissão da relação jurídica, sendo negada apenas a existência de débito em aberto, é dever do consumidor comprovar a quitação dos débitos relativos ao contrato celebrado, pois a quitação é prova dos fatos constitutivos de direito.

Ausente a prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de rigor a manutenção da sentença de improcedência da pretensão inicial e procedência do pedido contraposto.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial e procedente o pedido contraposto, condenando a parte promovente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, ao argumento de que embora negue a existência do débito inscrito ao argumento de que foi discutido em outra ação judicial, nos autos 1003482-52.2020.8.11.0002 há procedência somente com relação ao montante referente aos meses de outubro e novembro de 2019, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, forte no art. 487, I da lei no 13.105/2015, opino:

1) pelo
JULGAMENTO IMPROCEDENTE COM RESOLUÇÃO MÉRITO
o pedido da parte Requerente, ante a comprovada relação jurídica existente entre as partes, e, via de consequência, licitude na inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito;

2) pela procedência do pedido contraposto, condenando o Reclamante ao pagamento do valor
R$ 630,82 (seiscentos e trinta reais e oitenta e dois centavos),
corrigida monetariamente pelo INPC a partir da data do vencimento, acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da apresentação do pedido contraposto, sendo na data de
29/04/2021
;

3) pela condenação da parte Reclamante como litigante de má fé (art. 80, II, da lei no 13.105/2015), ao pagamento de multa no importe de 9% (nove por cento) sobre o valor dado à causa, bem como nas custas processuais, em conformidade com o art. 55 da Lei 9.099/95; e

4)

Por fim, fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), verba que será paga em benefício dos procuradores da Requerida.

5) Revogo a tutela de urgência proferida (id. 33317890).

A parte promovente, nas razões recursais, sustenta e necessidade de reforma da sentença ao argumento de que ingressou com a ação n. 1003482-52.2020.8.11.0002 que restou procedente ao final, na qual em sede de liminar o juízo determinou que a Reclamada restabelecesse a ligação e que abstivesse de negativar o autor, sob pena de multa diária e outras cominações legais, todavia, ainda assim, a Energisa não se deu por satisfeita e negativou o autor mesmo contra a liminar vigente, o que motivou o ajuizamento da presente ação.

Alega que existe uma sentença transitada em julgada que reconhece a ilegitimidade da cobrança, bem como provas documentais de que o Recorrente foi negativado mesmo depois de ter uma liminar que determinava a abstenção de tal ato, o que enseja indenização por dano moral.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial, declarando a inexistência do débito e condenando a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral, sugerindo a quantia de 20 (vinte) salários mínimos.

Houve apresentação de contrarrazões, com impugnação à gratuidade da justiça. Requereu o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A parte promovida alegou que a parte promovente não demonstra a situação financeira que lhe autoriza a gozar da benesse da gratuidade da justiça, não sendo a mera declaração suficiente.

Em que pese os termos da impugnação, verifico que o magistrado
a quo
deferiu o pedido de gratuidade.

Assim, a revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais, o que não restou comprovado.

Isto posto, rejeito a impugnação.

DO MÉRITO

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, posto que o caso posto a julgamento não se trata de negativa de contratação, mas de negativa de débito, não tendo a parte promovente comprovado a quitação da fatura com vencimento em 18.02.2020

Desde a inicial, a parte promovente não negou a existência de relação com a parte promovida, se insurgindo contra a negativação ocorrida em 03.04.2020, no valor de R$ 630,82 (seiscentos e trinta reais e oitenta e dois centavos), referente a fatura com vencimento em 18.02.2020, ao argumento de que a fatura foi discutida nos autos n.
1003482-52.2020.8.11.0002.

Ocorre que em consulta ao mencionado processo, ajuizado em 04.02.2020, é possível notar que houve discussão tão somente com relação às faturas com vencimento em outubro/2019 e dezembro/2019, tendo a sentença sido prolatada em 20.04.2020 com o seguinte dispositivo:

“Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC e art. 6o da Lei 9.099/95,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão deduzida e condeno a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais à parte requerente no valor de
R$ 4.000,00
(quatro mil reais)
,
corrigidos monetariamente pelo
INPC,
calculado desde a prolação desta sentença e acrescidos de juros simples de
1%
(
um por cento
) ao mês, contados a partir da citação – 04.02.2020 – por se tratar de relação contratual, por fim,
determino o refaturamento das faturas dos meses de Outubro e Dezembro de 2019
, pela média dos últimos doze meses.” (Grifei).

É incontroverso, portanto, que não persiste o argumento da parte promovente de que a fatura com vencimento em 18.02.2020 foi discutida nos autos n.
1003482-52.2020.8.11.0002, posto que a sentença prolatada no mencionado processo determinou tão somente o refaturamento das faturas com vencimento em outubro/2019 e dezembro/2019.

Ainda que tenha havido liminar naqueles autos determinando que a concessionária se abstivesse de negativar o nome do autor, indubitavelmente, tal determinação se refere às faturas que estavam sendo discutidas naquela oportunidade. Aliás, na data do deferimento da liminar (04.02.2020) na ação judicial anterior, a fatura negativada e ora discutida sequer havia vencido.

Ora, não ter débito é situação bem diversa de não ter relação jurídica. Portanto, tendo confessado a existência de relação, mas negado o débito, era seu dever comprovar a quitação dos débitos, o que não fez.

Dispõe o artigo 374, do Código de Processo Civil, que os fatos confessados e/ou incontroversos não dependem de prova:

Art. 374. Não dependem de prova os fatos:

I - notórios;

II - afirmados por uma parte e
confessados pela parte contrária
;

III - admitidos no processo
como incontroversos
;

IV - em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.

Ante a existência de relação jurídica, cabia ao promovente comprovar a quitação dos débitos inscritos, o que não fez, já que não houve a juntada de qualquer comprovante de pagamento aos autos.

Ausente à prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de rigor a manutenção da sentença de improcedência da pretensão inicial.

Quanto à condenação por litigância de má-fé, entendo que agiu com acerto o magistrado
a quo
, posto que devidamente caracterizada a alteração da verdade dos fatos.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2022